Tribunal: TJBA
Processo: 8052914-16.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8052914-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1.095 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMERISTA. DIÁLOGO DAS FONTES. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Conflito Negativo de Competência instaurado em Ação de Procedimento Comum Cível proposta por Marivaldo Santana Santos em face de Banco Santander (Brasil) S.A., objetivando a revisão de cláusulas contratuais e suspensão de atos expropriatórios decorrentes de financiamento imobiliário. O Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo (Suscitado) declinou da competência sob o fundamento de que a aplicação da Lei n.º 9.514/97 e do Tema 1.095 do STJ afastaria a natureza consumerista da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da Lei n.º 9.514/97 e a tese fixada no Tema 1.095 do STJ, que regulam a resolução de contratos com garantia de alienação fiduciária, descaracterizam a relação de consumo, deslocando a competência das Varas Especializadas de Defesa do Consumidor para as Varas Cíveis genéricas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O caso revela uma típica relação de consumo, onde o autor figura como destinatário final do serviço de crédito ofertado pela instituição financeira, atraindo a incidência do CDC. 4. O Tema 1.095 do STJ determina que a resolução do contrato por inadimplemento deve observar a Lei n.º 9.514/97 em detrimento do art. 53 do CDC, mas tal entendimento restringe-se ao procedimento de execução e não tem o condão de descaracterizar a natureza consumerista da relação jurídica ou afastar o CDC para outras questões, como a revisão de cláusulas. 5. Aplica-se ao caso a teoria do "diálogo das fontes", permitindo a convivência harmônica entre a lei específica (Lei n.º 9.514/97) e a norma geral de proteção (CDC), mantendo-se a competência da vara especializada em razão da matéria (natureza da relação jurídica), conforme Lei de Organização Judiciária e Resolução n.º 15/2015 do TJBA. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito Julgado Procedente para declarar a competência do Juízo suscitado (10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador). Tese de julgamento: 1. A aplicação da Lei n.º 9.514/97 e do Tema 1.095 do STJ para a resolução de contratos de alienação fiduciária não descaracteriza a relação de consumo. 2. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar ações revisionais de contrato bancário com garantia fiduciária quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43; CDC, arts. 2º, 3º e 53; Lei n.º 9.514/97, arts. 26 e 27; Lei n.º 8.078/90. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.095; TJ-BA, CC n.º 8058609-82.2024.8.05.0000, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 11.06.2025; TJ-BA, CC n.º 8006731-84.2025.8.05.0000, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Seções Cíveis Reunidas, j. 11.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.º 8052914-16.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26